Tribunal: STF
Processo: AI 795540
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ENTRE ÓRGÃOS DA MESMA ESFERA ADMINSITRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITO LEGAL DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA DE FUNDO DO DIREITO. EM SE TRATANDO DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E, DECORRENTES DE VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O SERVIDOR PÚBLICO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATINGE TÃO-SOMENTE OS DÉBITOS ANTERIORES A 05 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NAS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A EXEMPLO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E PENSÕES, O PRAZO DECADENCIAL RENOVA-SE A CADA ATO, OU SEJA, MÊS A MÊS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. LIVRE CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, A FIM DE RECONHECER O DIREITO DA IMPETRANTE NA AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA, AO TEMPO QUE SE DENEGA A SUA PRETENSÃO EM INCORPORAR A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO ‘CARGO CHEIO’ POR ELA INDICADO, FICANDO RESGUARDADO, CONTUDO, O EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE OPÇÃO, NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 03/90. 1 – Ainda que não se possa desconsiderar o interesse particular da impetrante, servidora pública estadual, na sua cessão para a EMTU, é de se considerar com muito mais ênfase que dita cessão somente ocorreu, em primeiro plano, por conveniência da Administração Pública Estadual, que, através de órgão seu (FIAM), disponibilizou sua servidora àquela empresa pública estadual com vistas a melhor servir o interesse público, consoante se infere, inclusive, das considerações invocadas no Convênio de Cooperação Técnica constante dos autos. 2 – Desta feita, uma vez que a cessão da impetrante se deu por livre conveniência e notório interesse da Administração Pública Estadual, afigura-se legítimo que ela possa usufruir dos benefícios dessa sua cessão, dentre eles o direito à aquisição da estabilidade financeira, já que demonstrado nos autos o cumprimento dos seus requisitos. 3 – Nesse sentido, nada impede que se possa inserir, para fins de exame dos requisitos encartados na Lei Complementar nº 03/90, a contagem de tempo relativa ao período em que a impetrante recebeu função gratificada da EMTU justamente em decorrência daquela sua cessão, visto que o direito à aquisição da estabilidade financeira se concretizou antes da extirpação desse benefício de nosso mundo jurídico. 4 – Tal, entretanto, não significa dizer na concessão integral da segurança ora reclamada, posto que não se afigura admissível incorporar ao patrimônio financeiro da impetrante, a título de estabilidade financeira, a remuneração correspondente ao “cargo cheio” de diretora técnica como aqui se requereu, mas apenas daquela gratificação ou comissão que compôs sua remuneração, acaso preenchidos os requisitos necessários para sua incorporação em particular. 5 – Segurança que se concede parcialmente, a fim de que seja reconhecida à impetrante o direito à aquisição da estabilidade financeira reclamada, ao passo que se denega o seu pretenso direito de incorporar a remuneração correspondente ao “cargo cheio” de diretora técnica, ficando resguardado, contudo, o exercício do seu direito de opção, nos moldes da Lei Complementar nº 03/90” (eDOC 4 – ID: c03e0077, p. 16-17)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 37, X, XIII, XIV, XV; 39, caput e § 1º, I, II e II, e § 3º; 61, § 1º, “a”; 169, § 1º, I e II; e 173, § 1º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não há direito à estabilidade financeira quando cedido para outro órgão da mesma esfera administrativa 



    Alega-se que a EMTU, constituída como empresa pública, rege-se pela Consolidação das Leis Trabalhistas CLT nas suas relações de trabalho, segundo estabelecido no art. 173, 1º Il, da Constituição Federal (...) e que, portanto, (...) não se deve estender ao regime estatutário direitos adquiridos no regime celetista(eDOC 15 – ID: 9e0e9998, p. 7-8).



    Aduz-se que as gratificações ou comissões que geravam direito estabilidade financeira dizem respeito cargos funções exercido no regime estatutário (eDOC 15 – ID: 9e0e9998, p. 10-11)



    Com base nisso, defende-se que a decisão recorrida, ao admitir um regime híbrido, termina por contrariar igualmente princípio de regime jurídico único dos servidores públicos, estabelecido no art. 39, caput, da Constituição Federal, pois não se deve admitir que vantagens do regime celetista sejam incorporadas ao regime estatutário (eDOC 15 – ID: 9e0e9998, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, a impetrante é servidora pública estadual, ocupante de cargo efetivo, sujeita ao regime estatutário disposto na Lei Complementar nº 03/1990, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado de Pernambuco. O adicional objeto da segurança, por sua vez, foi concedido com base na norma mencionada, considerando tanto a gratificação recebida por função em empresa pública, como também o período de exercício da função nesta pessoa jurídica para fins de enquadramento na norma legal mencionada.



    O Tribunal de origem consignou que a impetrante preencheu os requisitos legais para a concessão da estabilidade financeira. Registrou, ainda, que a sua cessão para a empresa pública estadual foi realizada por conveniência e no interesse da própria Administração Pública Estadual, motivo pelo qual é de direito da parte gozar dos benefícios decorrentes de tal cessão, dentre eles a estabilidade financeira quanto ao valor da gratificação recebida durante o exercício de suas atribuições do órgão cessionário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Nesse sentido, consoante bem destacado no relatório de fis. dos autos, versa, a presente lide mandamental, sobre o pretenso direito da impetrante em fazer incorporar o adicional de estabilidade financeira aos seus vencimentos, em face do cumprimento dos requisitos legais que lhe eram autorizadores (a teor da Lei Complementar nº 03/90), pretensão essa que houve impugnada, no mérito, pela autoridade coatora, sob o argumento de que, embora servidora pública estadual da FIAM/FIDEM, esteve a impetrante à disposição da EMTU, empresa pública cujo regime celetista, no que arguiu, também, que o convênio celebrado entre aqueles entes e relativo à sua cessão estabelecia que as despesas de salários e demais encargos seriam suportados pela EMTU, razão pelo que as vantagens apontadas pela impetrante para fins de comprovação do seu alegado direito relacionam-se com o regime celetista, não se havendo falar, ainda, em direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público, vem assim, no caso de concessão da segurança, na possibilidade de atualização de seus valores, cuja vedação houve imposta pela LC nº 13/90. 



    (...)



    Com efeito, e após análise acurada dos autos, ouso, com devida vênia, divergir parcialmente do voto lançado pelo eminente Desembargador Relator, em que pese suas louváveis considerações terem sido, inclusive, fundadas no parecer ministerial que aqui houve lançado. 



    Isso porque, ainda que comungue de parte dos fundamentos constantes no seu voto, penso que o fato da impetrante somente alcançar o direito ao benefício pretendido utilizando-se do tempo em que exerceu função gratificada da EMTU em nada lhe prejudica, muito pelo contrário.



    Pois, ao contrário do que discorrido, não se trata, a EMTU (hoje substituída pelo Consórcio Grande Recife), de uma empresa pública municipal, e sim estadual, fato que se comprova da simples leitura do documento de fls. 27/30 dos autos, qual seja, o Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a FIAM e a EMTU, relacionado com a cessão da impetrante aquela mencionada empresa pública. 



    Desta feita, em se tratando a impetrante de servidora pública estadual cujo desempenho de suas atividades sempre esteve vinculado à esfera estadual, penso que a solução do presente caso não perpassa sobre o impasse no cômputo de vantagem remuneratória entre diferentes esferas de Administração Pública (municipal x estadual), para fins de aquisição de estabilidade financeira. 



    A bem da verdade, a solução da presente lide restringe-se, apenas, ao reconhecimento ou não do direito da impetrante em adquirir a estabilidade financeira, pretensão essa que, verifico, se afigura passível de acolhida na hipótese vertente. 



    Afinal, consoante bem destacou o nobre Desembargador Relator em seu voto, ao se inserir, para fins de exame dos requisitos encartados na Lei Complementar nº 03/90, a contagem de tempo relativa ao período em que recebeu função gratificada da EMTU, tem-se que a impetrante faz jus à pretensão ora reclamada, visto que o direito à aquisição da estabilidade financeira se concretizou antes da extirpação desse benefício de nosso mundo jurídico.



    E, aqui, penso, em nada interfere o fato da impetrante alcançar dito benefício mediante a percepção continuada no tempo de função gratificada em vista de sua cessão para a referida empresa pública estadual. 



    Com efeito, se por um lado se afigura óbvio que a impetrante detinha pleno interesse na sua cessão para a EMTU, é de se considerar com muito mais ênfase que dita cessão somente ocorreu, em primeiro plano, por conveniência da Administração Pública Estadual, que, através de órgão seu (FIAM), disponibilizou sua servidora àquela empresa pública com vistas a melhor servir ao interesse público, consoante se infere, inclusive, das considerações invocadas no Convênio de Cooperação Técnica já mencionado neste meu voto. 



    E é por isso que, entendo, é de se reconhecer como legítima a pretensão jurisdicional reclamada pela impetrante. Pois, uma vez cedida para a EMTU por livre conveniência e notório interesse da Administração Pública Estadual, afigura-se legítimo que a impetrante possa, agora, usufruir dos benefícios dessa cessão, dentre eles a aquisição da estabilidade financeira, uma vez demonstrado o cumprimento dos seus requisitos” (eDOC 4 – ID: c03e0077, p. 23-25)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, tratando de controvérsia semelhante à hipótese dos autos, firmou orientação no sentido de que não encontra amparo constitucional a pretensão de transpor para o novo cargo, vantagens remuneratórias a que o titular fazia jus quando do exercício do cargo de origem, uma vez que a junção de vantagens de dois regimes implicaria a criação de um sistema híbrido. 



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida por ocasião de julgamento do RE 587.371 (tema 473), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2014, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Desta orientação divergiu o acórdão recorrido, notadamente ao considerar que a estabilidade financeira prevista na Lei Complementar nº 03/1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Pernambuco, é transferível para o exercício de cargo em comissão no âmbito de empresa púbica, cujos agentes, diga-se, estão sujeitos ao regime celetista. 



    Efetivamente, ao assim proceder, o Tribunal de origem não apenas aplicou regras do regime estatutário ao exercício de função sujeita ao regime celetista, com a criação de verdadeiro regime híbrido; como também o fez com base no princípio da isonomia, por considerar que o tratamento dispensado aos demais servidores públicos efetivos deveriam ser aplicados à servidora recorrida. No ponto, subsiste violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. PRECEDENTES. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 494075 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009 - grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA CARREIRA. MANUTENÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de “quintos” incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso e de outro ente federativo. 2. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público. 3. Em respeito ao princípio da boa-fé, devem ser preservados os valores já recebidos pela ora agravante (AI 410.946-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 660033 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2015 - grifo nosso)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos da legislação do Estado do Piauí que asseguram a grupo determinado de integrantes das carreiras da Procuradoria do Estado, da Defensoria Pública e dos Delegados de Polícia estadual o direito à opção entre o regime remuneratório próprio da carreira ou à manutenção de equiparação remuneratória obtida em decisão judicial transitada em julgado. Inconstitucionalidade da equiparação remuneratória entre servidores públicos (CF, art. 37, XIII). Adoção do subsídio como fórmula da composição remuneratória das carreiras jurídicas da Advocacia e da Defensoria pública (CF, art. 135) e dos Delegados de Polícia (CF, 144, § 9º). Exaurimento dos efeitos das decisões judiciais concessivas do benefício da equiparação remuneratória em decorrência da absorção das vantagens pessoais por força da reestruturação das carreiras. Regime de subsídio instituído com efeitos prospectivos e resguardo à garantia da irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 37, XV) e à garantia do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Precedentes. 1. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. Precedentes. 2. A Constituição Federal estabelece que os membros das carreiras jurídicas da Advocacia e da Defensoria Pública (CF, art. 135) e os integrantes dos órgãos de segurança pública, como os Delegados de Polícia (CF, art. 144, § 9º) serão remunerados na forma de subsídios (CF, art. 39, § 1º), revelando-se incompatível com o sistema remuneratório disciplinado pelo texto constitucional a adoção, pelos Estados-membros, de regime híbrido e facultativo, no qual os servidores optam pelos subsídios da carreira ou pela preservação do modelo remuneratório anterior. 3. Acha-se consolidado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a eficácia das sentenças de trato sucessivo preservam sua força dispositiva apenas enquanto mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos subjacentes ao ato decisório. A equiparação remuneratória obtida pela via judicial, mesmo quando sujeita aos efeitos da coisa julgada, não subsiste à reestruturação das carreiras dos servidores beneficiados, pois a absorção das vantagens pessoais pelo novo sistema remuneratório exaure os efeitos executivos do julgado, independentemente de ajuizamento de ação rescisória ou de demanda revisional (ressalvadas as exceções legais). Precedentes. 4. No caso, a absorção das vantagens pessoais pelo novo regime de subsídios observou a garantia da irredutibilidade dos vencimentos funcionais (CF, art. 37, XV), considerada a existência na legislação estadual de normas assecuratórias do direito dos servidores a não sofrerem redução no valor de seus vencimentos anteriores, por meio do pagamento de eventuais diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (Lei nº 5.493/05, art. 6º; Lei nº 5.505/2005, art. 6º; LC nº 55/05, art. 4º; LC nº 56/2005, art. 78; LC nº 59/2005, art. 104). 5. Os integrantes das carreiras jurídicas do Estado do Piauí de Procurador do Estado, de Defensor Público e os Delegados de Polícia devem se sujeitar ao regime de subsídio próprio de suas respectivas carreiras, vedada a equiparação remuneratória com qualquer categoria funcional diversa, garantindo-se, no entanto, em relação aos servidores públicos estaduais beneficiados com decisões transitadas em julgado, o direito a não sofrerem redução de seus vencimentos, o que será assegurado por meio da percepção de eventuais diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, nos termos da legislação estadual vigente (Lei nº 5.493/05, art. 6º; Lei nº 5.505/2005, art. 6º; LC nº 55/05, art. 4º; LC nº 56/2005, art. 78; LC nº 59/2005, art. 104). 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 5.493/05, do art. 7º da Lei nº 5.505/2005, do art. 5º da LC nº 55/05, do art. 79 da LC nº 56/2005 e do art. 105 da LC nº 59/2005, todas do Estado do Piauí” (ADI 4304, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2021 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente